Tribunal: TJMT
Processo: 0026789-68.2016.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-21
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0026789-68.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAFAEL NATAL FIGUEIREDO MOREIRA - CPF: 045.317.031-54 (APELANTE), DAIANY CEBALHO CORREA BARBOSA - CPF: 024.681.351-21 (ADVOGADO), JORDI DIAS SANTOS (APELANTE), ANGELA MARIA SOARES (VÍTIMA), VERAO TELEFONIA (VÍTIMA), GUILHERME VIEIRA DE MATTOS ARAUJO - CPF: 029.543.221-79 (VÍTIMA), MATHEUS VERAO DELGADO - CPF: 031.845.691-52 (VÍTIMA), MAURICIO ROGÉRIO MARTINI (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL NATAL FIGUEIREDO MOREIRA - CPF: 045.317.031-54 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes. Absolvição. Insuficiência probatória. Inocorrência. Ausência de reconhecimento pessoal na fase policial. Irrelevância. Condenação lastreada em provas independentes. Confissão extrajudicial. Corroboração por provas judicializadas. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por roubo majorado [pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes], em concurso formal, a 6 (seis) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, visando absolvição.

II. Questões em discussão

1)
Insuficiência probatória para condenação porque: a) a sentença estaria baseada em elementos
“exclusivamente inquisitorial”
, b) não haveria
“termo de reconhecimento feito pela vítima”
na fase policial.

III. Razões de decidir

1.
As declarações das vítimas, os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante e a confissão extrajudicial do apelante, constituem provas suficientes para condenação pelo roubo (STJ, AgRg no AREsp 1.702.049/RJ).

2. Não há
“ofensa ao art. 155 do CPP”
quando a condenação se fundamenta no acervo probatório produzido sob o crivo do contraditório, corroborado pela confissão prestada na fase policial, elementos que constituem prova idônea (TJMT, AP 0011587-51.2016.8.11.0042).

3. A ausência de reconhecimento pessoal não invalida a condenação quando esta repousa em provas independentes e idôneas, produzidas sob o crivo do contraditório (STJ - AgRg no HC no 647.545/SC - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 18.5.2021)

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido, mas desprovido.

Tese de julgamento:

1. A autoria do crime de roubo se comprova pelas provas judiciais e confissão do apelante na fase policial [ainda que retratada], quando harmônicos entre si.

2. A confissão extrajudicial, amparada por depoimentos judiciais convergentes, atende o conjunto de provas exigido pelo art. 155 do CPP.

3. A inobservância de formalidades do art. 226 do CPP não invalida outras provas produzidas durante a persecução penal.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 61, II, "c"; 65, III, "d"; 70; 157, §2o, I e II; CPP, arts. 155, 226 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo n. 1.258; STJ, AgRg no AREsp 1.702.049/RJ — Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca — 25.8.2020; TJMT, AP n. 1002991-93.2022.8.11.0028 — Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro — Segunda Câmara Criminal — 26.9.2025; TJMT, AP n. 0011587-51.2016.8.11.0042 — Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues — Segunda Câmara Criminal — 27.1.2026.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL PJe No 0026789-68.2016.8.11.0042 - COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE:

JORDI DIAS SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por JORDI DIAS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (no 0026789-68.2016.8.11.0042), que o condenou por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes, em concurso formal, a 6 (seis) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial semiaberto — art. 157, §2o, I e II, do CP (por três vezes), c/c art. 70 do CP — (ID 344100902).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação porque: a) a sentença estaria baseada em elementos
“exclusivamente inquisitorial”,
b) não haveria “
termo de reconhecimento feito pela vítima”
na fase policial.

Requer o provimento para que seja absolvido (ID 344100911).

A 9a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do recurso (ID 344100913).

A 31a Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

"Apelação Criminal. Sentença julgada procedente para condenar o apelante nas sanções do artigo 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal, por três vezes. Irresignação defensiva. Absolvição por insuficiência probatória, com fundamento na ausência de reconhecimento pessoal formalizado nos moldes do art. 226 do Código de Processo Penal. Indeferimento do pleito absolutório. Materialidade e autoria do delito de roubo majorado restaram sobejamente comprovadas por robusto e plural conjunto probatório, integrado pelas confissões extrajudiciais do apelante e do corréu, produzidas de forma independente e com narrativas convergentes; pelos depoimentos judiciais das vítimas, que identificaram os autores no momento da prisão em flagrante; e pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela perseguição, captura e recuperação integral da res furtiva. A ausência de reconhecimento pessoal formalizado não obsta o édito condenatório, porquanto, consoante a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.258 e o entendimento do Supremo Tribunal Federal no RHC n. 206.846, a inobservância do procedimento formal invalida o reconhecimento enquanto prova autônoma, mas não impede a condenação quando lastreada em conjunto probatório independente e idôneo. O parecer é pelo desprovimento do recurso."
(Josane Fátima de Carvalho Guariente, procuradora de Justiça — ID 352068857).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“no dia 12/09/2016, por volta de 15h00min, no estabelecimento comercial denominado "Loja Verão Telefonia", situado na Avenida Getúlio Vargas, no1268, Bairro Centro Norte, nesta Capital, os denunciados RAFAEL e JORDI – agindo em plena divisão de tarefas com um terceiro elemento de alcunha "Dunga" (não identificado nos autos) - subtraíram, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo. dois aparelhos celulares da marca Samsung (avaliados em R$1.600,00) pertencentes à vítima ÂNGELA MARIA SOARES; uma carteira de bolso, um notebook da marca Asus, um aparelho celular da marca Alcatel e um aparelho celular da marca LG (avaliados num montante de R$4.250,00) pertencentes à vítima MATHEUS VERÃO DELGADO, e um aparelho celular da marca LG (avaliado indiretamente em R$800,00) pertencente à vítima GUILHERME VIEIRA DE MATOS - crimes praticados em uma única conduta dividida em 03 (três) atos (concurso formal impróprio) com desígnios autônomos para cada uma das três Vítimas...

[...]

Ante o exposto cumpre ao Ministério Público Estadual denunciar RAFAEL NATAL FIGUEIREDO MOREIRA e JORDI DIAS SANTOS, como incursos no art. 157, §2o, Incisos I e II c.c art. 70, in fine, ambos do Código Penal (em concurso formal impróprio por três vezes).”
(Reinaldo Rodrigues De Oliveira Filho, promotor de Justiça - ID 344100394).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou a pena nos seguintes termos:

“A materialidade do crime imputado ao acusado está comprovada por intermédio do relatório policial, auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, bem como demais documentos acostados nos autos. Da mesma forma, pelas provas coligidas nos autos, tanto na fase inquisitiva quanto judicial, também restou comprovada a autoria do crime imputado ao acusado[...]

No cotejo das provas produzidas nos autos não há se falar em ausência de prova suficiente ao decreto condenatório do acusado, seja pelo fato dele ter confessado na fase extrajudicial, como também pelos relatos judiciais das vítimas e testemunhas policiais.

[...]

A prova oral, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, se harmoniza e ratifica as evidências produzidas na fase inquisitorial, não subsistindo qualquer dúvida de que o acusado JORDI foi um dos autores do crime aqui apurado.

Dessa forma, forte no arcabouço probatório coligido ao feito, tendo em conta a comprovação da materialidade e da autoria delitiva do crime praticado, outro caminho não resta senão a condenação.

Passo a dosar as penas a ser-lhes aplicada, em estrita observância ao disposto pelos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal.

A pena prevista para o crime de roubo é de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.

[...] a culpabilidade que se recai na conduta (grau de reprovação da conduta) é normal à espécie. Quanto aos antecedentes verifica-se que o condenado é tecnicamente primário. Quanto à conduta social não há elementos para aferi-la. No que tange à personalidade do agente não há como emitir um pronunciamento acerca desta, uma vez que não há laudo de profissional na área de psiquiatria para averiguar qualquer distorção. Os motivos são os normais à espécie. As circunstâncias são normais à espécie. As consequências também são normais à espécie. Trata-se de crime contra o patrimônio, não havendo comportamento imputável às vítimas, pois foi voltado à concupiscência material do réu. Diante da análise das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 04 anos) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, vislumbramos a atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea “d” (confissão) do CP, bem como a agravante da dissimulação, prevista no art. 61, inc. II, alíena “c”, do CP, motivo pelo qual procedo a compensação integral sobre elas, mantendo a pena inalterada.

Na terceira fase, observo que não há causa de diminuição, porém existem as causas de aumento pelo uso de arma de fogo e concurso de agentes, de modo que aumento a pena em 2/3, encontrando a pena em formação 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão anos de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dia-multa.

Por final, entende-se que a dosimetria da pena merece ser feita de forma única para se aplicar a regra do concurso de crimes, já que o crime de roubo foi cometido de forma idêntica contra 03 (três) vítimas. Agindo assim evita-se repetição desnecessária, sem afastar dos preceitos do princípio da dosimetria da pena. Dessa forma, em razão do concurso formal, exaspero a pena privativa de liberdade em 1/5 (um quinto), percentual utilizado considerando-se o número de vítimas, do que resulta na PENA DEFINITIVA de 06 (seis) anos e 07 (sete) meses de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa.”
(Silvana Ferrer Arruda, juíza de Direito - ID 338571899)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Apreensão (ID 344100394 – fls. 41), Termos de Entrega (ID 344100394 – fls. 42, 44 e 45) e Auto de Avaliação Indireta (ID 344100394 – fls. 55), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Maurício Rogério Martini, policial militar (ID 344100394 – fls. 15/16), Cleberson Benedito Cezário de Arruda, policial militar (ID 344100394 – fls. 17), Marcos da Conceição Amorim, investigador de polícia (ID 344100394 – fls. 19), Ângela Maria Soares, vítima (ID 344100394 – fls. 21), Matheus Verão Delgado, vítima (ID 344100394 – fls. 23), Guilherme Vieira de Matos, vítima (ID 344100394 – fls. 24), o corréu RAFAEL NATAL FIGUEIREDO MOREIRA e o apelante JORDI DIAS SANTOS (ID 344100394 – fls. 27 e 32).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Ângela Maria Soares, vítima, Guilherme Vieira de Matos, vítima, Matheus Verão Delgado, vítima, Maurício Rogério Martini, policial militar, Cleberson Benedito Cezário de Arruda, policial militar e decretada a revelia do apelante JORDI DIAS SANTOS (ID 344100879 – fls. 290 e ID 344100879 – fls. 316).

Dito isso, vejamos.

A subtração de 2 (dois) aparelhos celulares da marca Samsung (avaliados em R$1.600,00); uma carteira de bolso, um notebook da marca Asus, um aparelho celular da marca Alcatel; um aparelho celular da marca LG (avaliados num montante de R$4.250,00) e um aparelho celular da marca LG (avaliado indiretamente em R$800,00), pertencentes às vítimas Ângela Maria Soares, Matheus Verão Delgado e Guilherme Vieira de Matos, no dia 12.9.2016, por dois agentes armados,
foi descrita
pelos depoimentos das referidas vítimas e dos policiais militares [Cleberson Benedito Cezário de Arruda e Maurício Rogério Martini]
, nas fases policial e judicial
(Relatório de Mídias - ID 344100879).

Anote-se que os policiais militares [Cleberson Benedito Cezário de Arruda e Maurício Rogério Martini], na fase judicial, tiveram contatos visuais com JORDI DIAS SANTOS [apelante] e com o coautor no momento em que estes saíam do estabelecimento; durante a fuga, visualizaram um dos agentes descartar a mochila contendo o armamento e os pertences subtraídos das vítimas; realizaram a perseguição do apelante, o qual foi encontrado escondido no interior de uma caixa-d’água (Mídia-ID 344100879).

E mais. O policial militar Maurício Rogério Martini asseverou ser o apelante um dos autores do crime, sem hesitação, pelas características físicas, pela vestimenta, calça jeans e por uma lesão na perna decorrente da própria fuga, assim como o policial militar Cleberson Benedito Cezário de Arruda declarou não ter dúvida de que o indivíduo detido no cerco era o mesmo que havia iniciado a fuga da loja em que ocorreu o roubo (Mídia-ID 344100879).

Não bastasse, a vítima Matheus Verão Delgado afirmou em Juízo, que o apelante e o comparsa se apresentaram como clientes antes de anunciar o assalto e que, ao vê-los presos logo após os fatos, declarou
"não ter dúvida nenhuma"
de que eram as mesmas pessoas (Mídia-ID 344100879).

Outrossim, a vítima Guilherme Vieira de Matos confirmou ter visto os detidos na delegacia com as mesmas roupas e características, afirmando possuir
"plena convicção de que eram eles"
os autores do crime
.

Além disso, o apelante, preso em flagrante, em seu interrogatório extrajudicial, admitiu a prática delitiva, descrevendo com detalhes que o terceiro comparsa [não identificado]
“passou o revólver para o RAFAEL pouco antes dele entrar, que a mochila preta pertence ao interrogado”; “RAFAEL anunciou o assalto e o interrogando recolheu os aparelhos

das pessoas, e também o notebook”; “na fuga dispensou a mochila”; Que RAFAEL foi detido primeiro pelos policiais”.
(Mídia-ID 344100394).

Assim, as declarações das vítimas, os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante, somados à confissão extrajudicial do apelante, constituem provas suficientes para sua condenação pelo roubo (STJ, AgRg no AREsp 1.702.049/RJ – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – j. 25.8.2020 – DJe 31.8.2020).

No mesmo sentido, decidiu este e. Tribunal:

“
A materialidade e autoria do crime de roubo majorado estão devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, especialmente pelos depoimentos coerentes e harmônicos das vítimas nas fases policial e judicial, pelo reconhecimento realizado pela vítima em juízo e pela confissão extrajudicial [...]
” (AP no 1002991-93.2022.8.11.0028 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal – j. 26.9.2025).

Quanto à alegada violação do art. 155 do CPP, a confissão extrajudicial, ainda que retratada em juízo, pode ser considerada para fins de condenação, desde que corroborada por outras provas produzidas sob o contraditório, como os depoimentos firmes e coerentes das vítimas e dos policiais militares (N.U 0011587-51.2016.8.11.0042, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, julgado em j. 27.01.2026).

Em relação ao reconhecimento pessoal, registra-se que as vítimas presenciaram a perseguição e a captura do apelante em flagrante, fato confirmado em Juízo, e corroboradas por outros elementos probatórios, bem como pela confissão extrajudicial do apelante.

Com efeito, o art. 226 do CPP visa, essencialmente, conferir maior crédito à identificação de pessoa ou coisa, de modo que
“o juiz poderá levar em consideração o ato, dando-lhe a consideração que julgar adequada em face da falha ocorrida e no confronto com as demais provas produzidas”
(GRINOVER, Ada Pellegrini. As nulidades no Processo Penal. 7a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. p. 164-167).

Em outras palavras, as formalidades legais devem ser relativizadas quando as provas se mostrarem suficientes para demonstrar a autoria delitiva (HC no 643.260/SP - Relator: Min. Olindo Menezes [Desembargador convocado do TRF 1a Região] - 8.6.2021; AgRg no HC no 647.545/SC - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 18.5.2021).

Nesse quadro, a condenação está fundamentada em provas judicializadas.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/04/2026